Tribunal: TJDFT
Processo: 0722618-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722618-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDA: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 06 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONSTATAÇÃO EM PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR DEVIDA. MULTA DIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, na ação de obrigação de fazer movida pelo condomínio, condenou a construtora apelante à obrigação de reparar os vícios construtivos existentes no empreendimento no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Em suma, nega a apelante ter responsabilidade pelo reparo, sob o argumento de que os vícios decorreram de má conservação. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor da multa diária. 2. Nos termos do art. 618 do Código Civil, o construtor se responsabiliza por defeitos na construção relativos à solidez e à segurança do trabalho, bem como pelos materiais utilizados, durante o período de 5 (cinco) anos. 3. Na hipótese, a prova pericial produzida em juízo demonstrou a existência de vícios no empreendimento, alguns caracterizados como vícios construtivos, outros provenientes de causas diversas, como a má conservação ou o decurso do tempo. Na ocasião, o perito nomeado pelo Juízo enfrentou cada problema identificado no condomínio, registrou as suas localizações e analisou a respectiva origem, apontando que os vícios arrolados pela parte autora/apelada na inicial se caracterizavam como anomalia endógena. Anote-se, ainda, que o laudo pericial foi instruído com fotografias e documentos referentes à obra. 4. Se foi constatada na prova pericial produzida em Juízo a existência de vícios construtivos no empreendimento, decorrentes da falha no projeto ou na execução da obra, ou ainda dos materiais empregados na construção, não há falar em reforma da r. sentença que condenou a ré à reparação exclusivamente das falhas estruturais. 5. As astreintes têm o escopo de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial e, nessa medida, garantir a efetividade da tutela jurisdicional, na forma prevista no art. 537 do CPC. No caso, o valor da multa diária, imposta pelo i. magistrado em R$10.000,00 (dez mil reais), bem como sua delimitação, guardam consonância com a proporção dos reparos, além de ter sido concedido o expressivo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento da obrigação, sem que a parte demonstrasse situação que pudesse atrasar, dificultar ou impedir o atendimento à ordem judicial, o que afasta a alegação de desproporcionalidade. Assim, afigura-se inviável a redução da multa cominatória estipulada pelo Juízo de origem. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação ao artigo 945 do Código Civil, sustentando que a recorrida não logrou êxito em comprovar a responsabilidade exclusiva da recorrente pelos vícios constatados na perícia. Afirma que o próprio laudo pericial reconheceu que os problemas verificados se relacionam também com a ausência de conservação e manutenção adequada pelo recorrido, razão pela qual não pode a recorrente responder, exclusivamente, pela desídia do condomínio. Ao final, requer que todas as publicações e demais intimações judiciais atinentes ao feito sejam publicadas, exclusivamente, em nome de Marcos Menezes Campolina Diniz, inscrito na OAB/MG 115.451 (ID 55185958). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 945 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em que pese a insurgência da ré/apelante, ao examinar o laudo pericial realizado em juízo, com base no qual foi proferida a r. sentença, tem-se que a referida apuração técnica se mostra idônea à conclusão de que os vícios constatados são decorrentes de falhas no projeto ou na construção que existiam desde a entrega do imóvel, de responsabilidade exclusiva da construtora demandada. Não se olvida que o perito, de fato, identificou determinados problemas decorrentes de má conservação do empreendimento ou mesmo oriundos do decurso do tempo, como invocado pela apelante. Ocorre que tais vícios foram especificamente apontados pelo expert, vide tabela acostada ao ID 50396606, p. 29-33, a qual demonstra que o profissional enfrentou cada um dos problemas apontados pela parte autora, registrou as suas localizações no condomínio e analisou diretamente a sua proveniência, apontando se decorria de anomalia endógena ou se derivava de causa diversa. (...) Por isso mesmo é que o i. magistrado fixou, de forma adequada, no dispositivo da r. sentença que somente os itens gravados no laudo pericial sob a rubrica de “falha constatada” integrariam a obrigação de reparação imposta à ré, além do conserto dos “furos na parede interna que separa os telhados e a dificuldade de acesso à laje da cobertura e ao telhado”, de modo a afastar da condenação qualquer imposição referente àqueles vícios que não fossem de responsabilidade da construtora. Ademais, anote-se que, diferentemente do alegado na peça recursal, o laudo pericial foi instruído com fotografias dos vícios identificados pelo expert e a sua delimitação, com a respectiva localização e origem do problema. Ainda, não há falar em impugnação ao laudo por utilização do arrolamento feito pela parte autora, se este foi justamente o parâmetro utilizado para fixação do ponto controvertido na demanda. A par de tal quadro, se foi constatada na prova pericial produzida em Juízo a existência de vícios construtivos no empreendimento, decorrentes da falha no projeto ou na execução da obra, ou ainda dos materiais empregados, não há falar em reforma da v. sentença que condenou a ré à reparação das falhas estruturais” (ID 52155826). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025